Tribunal: TJSP
Processo: 2171739-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Município de São Paulo – Seguro garantia - Pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Seguro garantia que não se encontra inserto no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, apesar de equiparar-se ao dinheiro para assegurar a garantia do juízo - Pedido subsidiário para que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IPTU - Ação Anulatória de Débito Fiscal - Município de São Paulo – Seguro garantia - Pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Impossibilidade – Seguro garantia que não se encontra inserto no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, apesar de equiparar-se ao dinheiro para assegurar a garantia do juízo - Pedido subsidiário para que o Município seja compelido a suspender os protestos, emitir certidão de regularidade e excluir a agravantes dos cadastros de inadimplentes, com relação aos débitos impugnados – Possibilidade – Precedentes desta Corte - Decisão reformada para acolhimento do pleito subsidiário da agravante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171739-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VILLAGIO
21
PARTICIPAC?O?ES
LTDA.,
é
agravado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171739-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO no 20437
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2171739-12.2020.8.26.0000
Agravante: VILLAGIO 21 PARTICIPAÇÕES LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IPTU - Ação Anulatória de
Débito Fiscal - Município de São Paulo
Seguro garantia -
Pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Impossibilidade
Seguro garantia que não se encontra
inserto no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional,
apesar de equiparar-se ao dinheiro para assegurar a
garantia do juízo - Pedido subsidiário para que o Município
seja compelido a suspender os protestos, emitir certidão de
regularidade e excluir a agravantes dos cadastros de
inadimplentes, com relação aos débitos impugnados

Possibilidade
Precedentes desta Corte - Decisão
reformada para acolhimento do pleito subsidiário da
agravante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra r. decisão de fls. 139/140 que, nos autos da ação ordinária,
indeferiu o pedido liminar.
Em suas razões, sustenta que o seguro
garantia propicia liquidez imediata, que afasta a necessidade de maiores
indagações acerca de sua validade, ainda que no âmbito de ação
anulatória, sendo, portanto, equiparável ao deposito em dinheiro e, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171739-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
possuindo o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário
impugnado na presente ação anulatória. Subsidiariamente, pugna para que
a garantia seja admitida a fim de que o Município seja compelido a
suspender os protestos levados a efeito em função do débito impugnado;
emitir certidão positiva com efeito de negativa, e, por fim, excluir a agravante
dos cadastros de inadimplentes.
O agravo foi processado com o
indeferimento da tutela recursal pretendida (fls.424/426).
O
agravado
não
apresentou
contraminuta, conforme certidão de fls.432.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento,
A
controvérsia
recursal
reside
na
apreciação da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, ante o oferecimento da apólice de seguro garantia apresentada
pela agravante, cuja cópia encontra-se às fls.331/348 dos autos originários,
no valor total de R$ 735.436,16 (setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos
e trinta e seis reais e dezesseis centavos).
Com efeito, há que se destacar os limites
dos efeitos da oferta de seguro garantia como forma de assegurar a
satisfação do crédito tributário, a saber.
Conforme se extrai da leitura do artigo
151, II, do CTN, somente o deposito integral e em dinheiro é capaz de
suspender a exigibilidade do crédito tributário (enunciado da Súmula 112 do
E. STJ), sendo certo, ademais, que a Lei no 13.043/14 não alterou as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, cujo rol de encontra
inserto no CTN, o qual, por seu turno, foi recepcionado pela CF/88 como Lei
Complementar.
Nesse sentido, a despeito de a viabilidade
da execução ser garantida por meio de seguro garantia, equiparando-se,
para tal fim, ao deposito em dinheiro, constata-se que a aludida espécie de
segurança do Juízo não tem o condão de suspender a exigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171739-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
crédito, na medida em que não é uma das hipóteses legais previstas no
artigo 151 do CTN.
Neste diapasão é o entendimento do
Egrégio STJ que, ao julgar o Recurso Especial de no 1.156.668/DF, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese - Tema no 378 - abaixo
transcrita:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e a
teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”;
Não obstante aludida tese referir-se à
fiança bancária, constata-se que aquela incide ao caso concreto - hipótese
de seguro garantia -, de forma analógica, eis que ambas possuem a mesma
natureza.
Desta maneira, tendo em vista que o
seguro garantia não está previsto no rol do artigo 151 do CTN, conclui-se
que aquele, a despeito de ser forma de garantir a execução, não se
caracteriza como hipótese apta de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos da incidência analógica da tese vinculante _ Tema no
378 - fixada pelo E. STJ, sob pena de violação aos princípios da legalidade
e da segurança jurídica.
Por
outro
lado,
o
seguro
garantia
oferecido e aceito pela entidade tributante, que, inclusive, possui o mesmo
valor nominal do débito impugnado, mostra-se apto a assegurar a expedição
de certidão de regularidade fiscal, suspensão de eventuais protestos
levados a efeito em desfavor da recorrente, bem como para impedir ou
excluir o nome da devedora dos cadastros do CADIN.
Nesse sentido, confira-se o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171739-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
desta Corte:
“Ação Anulatória de Ato Administrativo e de Débito Fiscal
(Multa Administrativa decorrente de inadequação de sistema
de drenagem em relação ao projeto aprovado). Decisão que,
em sede de embargos de declaração, manteve o
indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência, no
qual pleiteada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em discussão e a abstenção de protesto da CDA, a
fim de obter certidão de regularidade fiscal, indeferindo,
ainda, o pedido de determinação à municipalidade para
apresentação de cópia dos processos administrativos.
Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Presença dos
requisitos autorizadores da medida de natureza cautelar, na
forma do pedido subsidiário. Caso concreto em que o seguro
garantia mostra-se suficiente e idôneo a autorizar, na forma
análoga àquela prevista no artigo 206 do CTN, a expedição de
certidão positiva com efeito de negativa e impedir a inscrição
do nome da requerente no Cartório de Protesto. Juntada de
cópia dos Processos Administrativos n. 10.750/2006 e
52.394/2014, determinada pelo juízo, que constituiu ônus da
autora, ora agravante, e fica mantida. Recurso provido em
parte” . (TJSP 18a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
2189446-27.2019.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Ricardo Chimenti, j. em 31.01.2020).
Portanto, pelos fundamentos expostos, é
de rigor a reforma da r. decisão combatida, a fim de que seja o Município
compelido a suspender os protestos, emitir certidão de regularidade fiscal
em favor da agravante, assim como excluí-la dos cadastros de
inadimplentes, tudo em relação aos débitos impugnados na ação originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171739-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR